Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702313-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA PRIMO DE MELO AGRAVADO: MARIA CLEAM XAVIER GUIMARAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0721832-33.2020.8.07.0016, onde restou determinada a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração da executada/agravante. Em síntese, alega a agravante que os valores percebidos diretamente em sua folha de pagamento enquadram-se na proteção conferida ao salário, sendo impenhoráveis, consoante dispõem os artigos 832 e 833, ambos do CPC. Aduz ainda que a manutenção da decisão agravada implicará em lesão grave e de difícil reparação. Requer a declaração de impenhorabilidade de seus proventos, ou, alternativamente, a redução do percentual penhorado ao patamar de 5% (cinco porcento) de sua remuneração. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende a agravante o reconhecimento da impenhorabilidade de sua remuneração salarial ou a redução do percentual para 5% (cinco porcento). Na análise do percentual de penhora de salário adequado a cada caso, deve ser ponderado que a finalidade de excepcionar a regra da impenhorabilidade é compatibilizar o direito do credor de satisfazer o seu crédito com o direito do devedor de preservar a sua dignidade, o que pressupõe a possibilidade de subsistência. O CPC trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedente: (Acórdão 1784573, 07385582820238070000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, é necessário verificar se a imediata produção dos efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, conforme relatado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID 53923486), os contracheques por ela apresentados nos IDs 53796972 e 53796973, indicam renda mensal bruta superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), e renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, valores bastante superiores à média nacional dos trabalhadores. Acrescente-se que a agravante, embora alegue superendividamento, não traz aos autos documentação apta a comprovar tal situação. Nos contracheques anexados aos autos constam apenas 02 (dois) empréstimos contraídos junto ao Banco de Brasília – BRB, mas que, todavia, não comprometem sua remuneração, cujo valor líquido ultrapassa R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Dessa forma, o caso dos autos pode ser excepcionado, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, devendo ser afastada a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do seu crédito. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo, devendo, por ora, ser mantida a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração da executada/agravante, conforme decidido pelo Juízo de origem. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Promova a secretaria a exclusão do ID 53796977, haja vista a desnecessidade de anexação do inteiro teor dos autos de origem, inteligência do artigo 1.017, §5o do CPC. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator